Tribunal: STF
Processo: ARE 1304644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA - Pretensão de anulação do processo administrativo, com condenação do DER à indenização dos prejuízos causados - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento- PRELIMINARES - Cerceamento de defesa e Coisa julgada - Afastamento de ambas - Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I , e 370, ambos do CPC - Existência de anterior mandado de segurança, no qual se pleiteou o encaminhamento do processo administrativo relativo à rescisão do Contrato Administrativo nº 17.981-4, dentre outros, ao Secretário de Transportes do Estado de São Paulo - Demanda atual mais abrangente, buscando a anulação do processo administrativo e indenização - Ausência de identidade da causa de pedir - MÉRITO - Nulidade do processo administrativo em razão da ausência do termo de vistoria e do relatório circunstanciado no ofício de notificação da rescisão contratual - Inocorrência - Regulamento para Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia que reconhece a obrigatoriedade dos documentos para a instrução do processo administrativo, mas não determina que eles sejam produzidos antes da expedição do ofício de notificação da contratada - Notificação que é ato de comunicação e não instrução processual - Ausência do comprometimento da defesa da apelante - Violação ao duplo grau de jurisdição - Não ocorrência - Garantia constitucional que não é obrigatória - Possibilidade de fixação de instância única - Competência ordinária do Superintendente, autoridade máxima do DER, para autorizar a rescisão contratual e julgar os recursos - Preclusão da aplicação de multa - Inexistência Contrato administrativo que atribui à Diretoria Regional a competência exclusiva para aplicar a multa contratual - Ausência de irregularidade na aplicação de multa em momento posterior à rescisão do contrato - Vedação à cumulação de penalidades - Inocorrência - Possibilidade de aplicação de multa contratual juntamente com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, nos termos do art. 87, §2º, da Lei Fed. nº 8.666, de 21/ 06/ 1.993, e do item 12 do contrato administrativo - Penalidade aplicadas nos termos da lei e do contrato - Impossibilidade de conclusão da obra pela Contratada/Apelante - Situação suficientemente demonstrada - Descumprimento do cronograma que se mostra incontroverso Contratada/Apelante que teria que realizar 96,05% da obra em 05 (cinco) meses - Rescisão contratual devidamente motivada e fundamentada - Pretensão indenizatória prejudicada - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente